Tribunal: STF
Processo: HC 235843
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 873.469/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Do que interessa ao presente writ, vale destacar que a prisão preventiva fora decretada em 20 de junho de 2017 e devidamente cumprida em 07 de julho de 2017, portanto, há mais de 06 anos e 05 meses; e (b) é evidente a violação ao princípio da razoável duração do processo – excesso de prazo na formação da culpa - o que torna a prisão ilegal, passível e merecedora de ser relaxada, pois nada, absolutamente nada justifica tamanha delonga processual na condução do feito. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, consignou o Desembargador relator da Apelação Criminal em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 



    Lucio Mauro Carneiro dos Passos, paciente no Habeas Corpus de relataria de Vossa Excelência, foi condenado, juntamente com outros oito corréus, nos autos do processo nº 0021210-03.2017.8.19.0004, pela prática da conduta fática comportamental descrita no art. 35 ele 40, Ili, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1333 DM, à razão mínima legal. 



    Um dos corréus, Elias Pereira da Silva (vulgo "Elias Maluco"), faleceu no curso da demanda. 



    A sentença penal condenatória foi prolatada no dia 27/02/2020 (index 3160). 



    O Ministério Público recorreu no index 3204, pretendendo o incremento das penas de um dos corréus, Marcelo, cuja Defesa, intimada para contrarrazões. 



    As Defesas dos condenados recorreram da sentença, pugnando, todas elas, pela apresentação de razões no Tribunal, na forma do art. 600, § 4°, do CPP, salvante Nazareno, patrocinado pela Defensoria Pública, que pugnou pela intimação pessoal do seu assistido da sentença, o que não foi possível, restando, então, intimado por edital. 



    As Apelações Criminais chegaram ao Tribunal e foram distribuídas no dia 02/09/2022, sendo que, nessa mesma data, este relator determinou a intimação das Defesas para apresentação de razões recursais, na forma do art. 600, § 4°, do CPP. 



    A única Defesa que atendeu ao comando relatorial e apresentou razões recursais foi a do corréu Renato, que as apresentou apenas no dia 10/02/2023 (index 3450). 



    No momento, os autos estão baixados ao Primeiro Grau, para que a Defesa de Nazareno, aquele patrocinado pela Defensoria Pública, apresente razões, o que já foi determinado pela juíza de primeiro grau. 



    Em resumo, os autos aguardam a apresentação de razões defensivas para prosseguirem a julgamento. 



    Informo que, nesta data, considerando a demora do juízo de primeiro grau em cumprir as diligências ordenadas por este relator, determinei a requisição dos autos, no estado em que se encontram, para que as mesmas ocorram diretamente nesta Câmara. 



    São essas, Senhor Ministro, em resumo, as informações que presto e coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para complementá-las, caso necessário. 



    Diante do exposto, e considerando as informações prestadas pelo Tribunal estadual, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS; entretanto, DETERMINO ao Desembargador Relator da Apelação 0021210-03.2017.8.19.0004, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que proceda à reavaliação da prisão preventiva, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. DETERMINO, ainda, celeridade no julgamento do referido recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente